Tribunal: TJES
Processo: 0011544-17.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011544-17.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
APELADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011544-17.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: JOSILMA CRISTINA PRATTI MIOTTO - ES29341-A
APELADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO

Advogado do(a) APELADO: WILLIAN DIAS CRUZ - ES31041

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para: i) reconhecer o direito ao alongamento da dívida decorrente de crédito rural da operação originária nº 153219-0 (incluída na operação de crédito nº 181809-1); ii) condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
[1]

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Compulsando os autos, verifico que o apelado firmou em 2014 a cédula de crédito rural nº 134591-1, com utilização de repasses do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira).

Diante da dificuldade de pagamento das parcelas oriundas da referida cédula de crédito rural, procurou a instituição financeira em 2015 e firmaram a cédula de crédito bancária nº 153219-0 para refinanciar a cédula de crédito rural n

º 134591-1.

Por fim, em 2017, diante das dificuldades apresentadas supostamente decorrentes das secas na região, as partes firmara a cédula de crédito bancária nº 1818091 para refinanciar a dívida existente (originada da cédula de crédito rural nº 134591-1).

Neste passo, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que, assim como entendeu o juízo de origem, o apelante procurou a instituição financeira ainda em 2015, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2016, a fim de refinanciar a dívida decorrente de crédito rural, cujo alongamento não era faculdade do apelante, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo.

A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018:

CONSIDERANDO os impactos econômicos da seca no setor agropecuário, um dos principais geradores de emprego e renda para a maioria dos municípios do Estado, acarretando, entre 2014 e 2015, quedas de 17,1% na produção agrícola e 15,6% no rendimento médio; de 7,8% na produção da bovinocultura de corte; e de 9,5% na produção de leite; cuja tendência para 2016, se essas condições adversas persistirem, de prejuízos estimados em R$ 2 bilhões na produção agropecuária.

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Essa também é a jurisprudência deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. -
Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.

Ressalto, por oportuno, que a tese de ausência de comprovação de amortização mínima da cédula de crédito rural não fora veiculada em sede de contestação, sendo inaugurada em grau recursal, razão pela qual não conheço de tal argumento diante da manifestação inovação.

Destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a referida inovação recursal, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entende o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 17% (dezessete por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

[1]
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINSITRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECERTAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. AMORTIZAÇÃO MÍNIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

2.
Compulsando os autos, verifico que o apelado firmou em 2014 a cédula de crédito rural nº 134591-1, com utilização de repasses do Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira). Diante da dificuldade de pagamento das parcelas oriundas da referida cédula de crédito rural, procurou a instituição financeira em 2015 e firmaram a cédula de crédito bancária nº 153219-0 para refinanciar a cédula de crédito rural n

º 134591-1. Por fim, em 2017, diante das dificuldades apresentadas supostamente decorrentes das secas na região, as partes firmara a cédula de crédito bancária nº 1818091 para refinanciar a dívida existente (originada da cédula de crédito rural nº 134591-1). Neste passo, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que, assim como entendeu o juízo de origem, o apelante procurou a instituição financeira ainda em 2015, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2016, a fim de refinanciar a dívida decorrente de crédito rural, cujo alongamento não era faculdade do apelante, mas dever. Houve, portanto, requerimento administrativo.
3.
A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.
4.
Ressalto, por oportuno, que a tese de ausência de comprovação de amortização mínima da cédula de crédito rural não fora veiculada em sede de contestação, sendo inaugurada em grau recursal, razão pela qual não conheço de tal argumento diante da manifestação inovação.
Destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a referida inovação recursal, uma vez que tal vício é insanável.
5.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.